Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A modificação do valor atribuído à causa não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação.
2. Incorre em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conduta vedada pelo ordenamento jurídico, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação praticados no âmbito do processo judicial, a parte que impugna o valor da causa, por ela própria informada na inicial, após a prolação da sentença que a condenou aos honorários de sucumbência.
3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação pelo Magistrado de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
4. Conquanto o valor da causa não se alinhe com a previsão do § 8o do art. 85 do CPC, que prevê a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável/irrisório, é certo que, excepcionalmente, vislumbrada a desarrazoada disparidade entre a atividade do advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, a resultar em valor extremamente penalizante, sua adoção torna-se possível.
5. Deu-se parcial provimento à apelação.